Tribunal: TJDFT
Processo: 0021762-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021762-13.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCELLO SOBREIRA, MARCONNI SOBREIRA, MARIANNE SOBREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID 54425667, de pedido de sucessão das partes e dos procuradores constituídos e de habilitação formulado por MARCELLO SOBREIRA, MARCONNI SOBREIRA e MARIANNE SOBREIRA, na qualidade de sucessores de OLGA DA CONCEIÇÃO SOBREIRA, falecida em 29-junho-2020, com pedido de retificação do precatório de ID 22340332. Em cumprimento ao despacho de ID 38228872, as partes apresentaram as principais peças do procedimento de arrolamento sumário, sentença de sobrepartilha do crédito constante da requisição de pagamento expedida nos presentes autos, com força de formal de partilha e de alvará de levantamento (ID 54425674), e certidão de trânsito em julgado na data de 27-outubro-2023 (ID 54425675). Pois bem. Os requerentes apresentaram: i) petição inicial de procedimento de arrolamento sumário (ID 54425672); ii) primeiras declarações (ID 54425673); iii) sentença de sobrepartilha (processo n. 0727366-87.2022.8.07.0015), com força de formal de partilha e alvará de levantamento (ID 54425674), transitada em julgado em 27-outubro-2023 (ID 54425675), as quais abarcaram o crédito do precatório n. 0753029-54.2020.8.07.0000 expedido nos presentes autos (processo n. 0021762-13.2017.8.07.0000) (ID 22340332), a ser partilhado à razão de 1/3 (um terço) para cada um dos habilitantes (item V, inciso i, das primeiras declarações). Outrossim, foram apresentados: i) certidão de óbito (ID 54425668); ii) documentos pessoais dos herdeiros (IDs 54425669, 54425670, 54425671) e iii) instrumentos de mandato (ID 54425678). DIANTE DO EXPOSTO: a) DEFIRO a habilitação de MARCELLO SOBREIRA, MARCONNI SOBREIRA e MARIANNE SOBREIRA nos autos, na qualidade de sucessores de OLGA DA CONCEIÇÃO SOBREIRA, nos moldes do art. 687 do Código de Processo Civil; b) DEFIRO a habilitação dos advogados ora constituídos, conforme procurações anexadas no ID 54425678; c) retifique-se o precatório de ID 22340332 (n. 0753029-54.2020.8.07.0000) para que figure como credores os herdeiros ora habilitados, com destaque de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) do valor total para cada um dos filhos, conforme sentença proferida em procedimento de arrolamento sumário de sobrepartilha de crédito e documentos anexados aos autos; d) Oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE; e e) Após a retificação do precatório, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório, ainda sem informação de adimplemento. Int. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator